Tribunal: STF
Processo: HC 53699
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-21
Data de publicação: 1975-11-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. MENOR PENALMENTE RESPONSÁVEL QUE SE DIZ MAIOR, E NÃO
COMPROVA A MENORIDADE ALEGADA DE MODO A EVITAR QUALQUER DUVIDA, NÃO
PODE INVOCAR NULIDADE A QUE DEU CAUSA; DESDE QUE ASSISTIDO POR
DEFENSOR NOMEADO EM TODO CURSO DO PROCESSO.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO.